Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700107-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. J. M. D. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0720094-61.2021.8.07.0020, movida em seu desfavor por A. J. M. D. S, menor representada por seu genitor, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante autorize a internação da autora em UTI, no prazo de 24 horas da intimação pessoal, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – a incidir até o cumprimento da decisão judicial (ID 111931781, origem). Decisão de ID 31781535, proferida em sede de Plantão Judicial, indeferiu o efeito suspensivo vindicado pela agravante. Recebidos os autos. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator